Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-98.2026.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000128-98.2026.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFFERSON GABRIEL DA SILVA GOULART - CPF: 085.382.059-78 (RECORRENTE), JESSICA ALVES DA SILVA - CPF: 057.262.091-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CUSTO DE DISPONIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL DE DESLIGAMENTO. DEVER DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO USUÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade de débitos, anular termo de confissão de dívida e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cobranças de "custo de disponibilidade" mantidas por quase uma década após a demolição do imóvel vinculado à unidade consumidora, sob o fundamento de que a prestação do serviço
tornou-se

faticamente
impossível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demolição do imóvel extingue automaticamente a relação contratual ou se a responsabilidade pelo encerramento do vínculo e atualização cadastral recai sobre o consumidor; e (
ii
) verificar se a cobrança de custo de disponibilidade e a posterior negativação por inadimplemento configuram ato ilícito quando ausente o pedido formal de desligamento da unidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pelo encerramento da relação contratual e pela atualização dos dados cadastrais é obrigação do consumidor, conforme estabelece a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, não ocorrendo o desligamento automático pelo simples abandono ou demolição do imóvel.

4. Incumbe à parte reclamante o ônus da prova quanto à solicitação formal de desligamento da unidade consumidora, sendo que a ausência de comprovação d
o referido
requerimento mantém hígida a cobrança dos encargos mínimos regulamentares.

5. A manutenção do faturamento mínimo e a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, diante da desídia do usuário em formalizar o encerramento do contrato, configuram exercício regular de direito do credor, afastando-se o dever de indenizar por culpa exclusiva do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O encerramento da relação contratual entre a concessionária de energia elétrica e o consumidor exige solicitação formal do titular, não se operando de forma automática pela demolição ou desocupação do imóvel. 2. São legítimas as cobranças de custo de disponibilidade e a posterior negativação do nome do usuário enquanto não houver o pedido formal de desligamento da unidade consumidora, caracterizando culpa exclusiva do consumidor a omissão na atualização cadastral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 12, 14, §3º, II; CC,
arts
. 188, I, 473; CPC, art. 373, I; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 140; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1041339-96.2024.8.11.0001, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 17.02.2025; TJMT, N.U 1003312-10.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 12.05.2026; TJMT, N.U 1055114-47.2025.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000128-98.2026.8.11.0037

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
: JEFFERSON GABRIEL DA SILVA GOULART

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JEFFERSON GABRIEL DA SILVA GOULART ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) foi titular da unidade consumidora nº 6/2171510, vinculada a um imóvel no Distrito de Alto Coité/MT que foi demolido em 2016 após fortes chuvas; b) apesar de ter solicitado o desligamento, a concessionária manteve a unidade ativa, realizando cobranças mensais a título de custo de disponibilidade por quase uma década, sem qualquer consumo; c) tomou conhecimento da dívida apenas ao verificar que seu nome estava negativado no Serasa, sem notificação prévia; d) em situação de vulnerabilidade e para regularizar sua situação creditícia, celebrou um termo de confissão de dívida. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade do débito; b) a declaração de nulidade do termo de confissão de dívida; c) a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O juízo singular concluiu que: a) restou comprovado que o imóvel foi demolido, tornando a prestação do serviço
faticamente
impossível; b) a manutenção da cobrança, mesmo a título de custo de disponibilidade, nessas circunstâncias, configura falha na prestação do serviço; c) a alegação da
parte
r
eclamada
de que não houve pedido formal de desligamento não afasta sua responsabilidade, pois a cobrança por serviço impossível é indevida; d) o termo de confissão de dívida é nulo, pois foi firmado em contexto de vulnerabilidade e visava afastar uma restrição indevida, não validando um débito inexistente; e) a negativação indevida gera dano moral presumido. Ao final, proferiu
sentença
de procedência
para
: a)
confirm
ar
a tutela de urgência; b)
declar
ar
a inexigibilidade do débito vinculado à unidade consumidora nº 2171510; c)
declar
ar
a nulidade do termo de confissão de dívida; d)
conden
ar
a
parte
r
eclamada
à restituição, de forma simples, dos valores pagos pel
a

parte reclamante
, a serem comprovados em fase de cumprimento de sentença; e)
conden
ar
a
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) é obrigação do consumidor solicitar formalmente o encerramento do contrato, conforme regulamentação da ANEEL, e a demolição do imóvel não extingue a relação contratual automaticamente; b) a cobrança do custo de disponibilidade é legítima e visa remunerar a manutenção da infraestrutura, não dependendo de consumo efetivo, configurando exercício regular de direito; c) a culpa pelo ocorrido é exclusiva do consumidor, que se omitiu por quase dez anos em regularizar sua situação cadastral; d) o termo de confissão de dívida é válido, pois foi firmado por agente capaz, com objeto lícito, e o pagamento da entrada ratifica o ato, não havendo prova de coação; e) sendo legítima a dívida, a negativação também é legítima e não gera dano moral; f) subsidiariamente, o valor da indenização é desproporcional e deve ser reduzido. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, reduzir o valor da condenação por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois o caso trata de impossibilidade fática de prestação do serviço, o que o distingue de mera desocupação; b) a cobrança de custo de disponibilidade é inaplicável na ausência de unidade consumidora apta a receber energia; c) o termo de confissão é nulo por ter sido firmado em situação de vulnerabilidade para validar débito inexistente; d) a negativação indevida configura dano moral, e o valor arbitrado é razoável e proporcional.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contestação de cobrança.

A pretensão do recorrido fundamenta-se na suposta irregularidade de cobranças e negativação realizadas após a demolição de seu imóvel no ano de 2016. Argumenta que a unidade consumidora permaneceu ativa indevidamente, gerando débitos de custo de disponibilidade por quase uma década.

No entanto, a responsabilidade pelo encerramento da relação contratual e pela atualização cadastral recai sobre o consumidor. De acordo com a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, o vínculo entre a distribuidora e o usuário somente se extingue mediante solicitação formal de encerramento ou por iniciativa da própria distribuidora em hipóteses específicas.

A rescisão contratual cessa os efeitos do acordo a partir da notificação entre as partes, conforme o art. 473 do Código Civil. Assim, cobranças relativas a períodos posteriores à solicitação de cancelamento são, em regra, indevidas.

Contudo, é legítima a cobrança posterior de valores residuais referentes a serviços prestados antes da data de rescisão do contrato.

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE SERVIÇO. (...) 4. O recorrente confirmou que deixou de pagar as mensalidades desde janeiro de 2024, sendo razoável a cobrança dos valores referentes ao período até o cancelamento formal do serviço em 02/03/2024. (...)” (TJMT N.U 1041339-96.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, publicado no DJE 21/02/2025)

Em igual sentido, as Turmas Recursais deste Estado consolidaram o entendimento de que o consumidor deve comprovar a comunicação formal do encerramento da atividade no imóvel. A ausência desta providência mantém hígida a cobrança dos encargos mínimos regulamentares
:

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO POSTERIOR À DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL À CONCESSIONÁRIA. DEVER DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO USUÁRIO. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO PROVIDO. (...) 4. Segundo a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, é dever do consumidor manter os dados cadastrais atualizados e solicitar o encerramento da relação contratual ou a alteração de titularidade quando da desocupação do imóvel. 5. A ausência de comprovação de requerimento formal de encerramento da titularidade perante a concessionária configura omissão da consumidora e caracteriza a cobrança dos débitos registrados em seu nome como exercício regular de direito. (...) (N.U 1003312-10.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/05/2026, publicado no DJE 14/05/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS GERADOS APÓS A SAÍDA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE DESLIGAMENTO OU TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA ATÉ O ENCERRAMENTO FORMAL DO CONTRATO. ART. 140 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA CONCESSIONÁRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A recorrente não comprova ter solicitado à concessionária, em momento anterior, o desligamento da unidade consumidora ou a transferência de titularidade, apesar de afirmar que deixou o imóvel em março/2023, permanecendo como titular até 15/07/2024, data reconhecida pela própria concessionária como sendo o primeiro pedido formal de encerramento do vínculo
contratual.
4. O art. 140 da Resolução ANEEL 1.000/2021 estabelece que o encerramento do vínculo contratual somente ocorre mediante solicitação do consumidor ou de novo interessado, ou por término da vigência contratual, inexistindo desligamento automático pelo simples abandono ou mudança do imóvel. 5. Permanece o titular responsável pelas faturas de energia elétrica até o encerramento formal do contrato, ainda que não mais resida no endereço abastecido, razão pela qual são legítimas as cobranças realizadas no período questionado. (...) (N.U 1055114-47.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, publicado no DJE 12/12/2025)

Na análise minuciosa dos autos, observa-se que o recorrido
limitou-se
a alegar a demolição do bem e a existência de pedido de desligamento, sem, no entanto, colacionar qualquer comprovante de protocolo, e-mail ou gravação que ratificasse tal solicitação perante a concessionária recorrente. O ônus da prova quanto à solicitação de encerramento competia
à parte reclamante
(art. 373, I, CPC), por ser fato constitutivo de sua pretensão de desoneração.

Ademais, os documentos apresentados pela concessionária demonstram que a unidade consumidora permaneceu ativa por falta de requerimento do titular. Conforme o histórico de ordens de serviço (ID/PJe2 370682868, pág.
3
), o primeiro pedido formal de rescisão contratual realizado pelo recorrido ocorreu apenas em 16/12/2025.

Portanto, as faturas emitidas no período em que o contrato permaneceu vigente em nome d
a parte

reclamante
são hígidas. Elas decorrem da disponibilidade do sistema
elétrico, independentemente da existência de edificação ou consumo no local, já que a empresa é obrigada a manter a rede energizada até o ponto de entrega cadastrado.

Dessa forma, a celebração do Termo de Confissão de Dívida (ID/PJe2 370681889) reveste-se de validade jurídica, pois versa sobre débitos legítimos. A posterior inscrição do nome d
a parte reclamante
em cadastros de proteção ao crédito, em virtude do inadimplemento das parcelas ajustadas, configura exercício regular do direito do credor (art. 188, I, CC).

Tópicos prejudicados.

Ausente o ato ilícito, o exame dos demais pressupostos da responsabilidade civil e a discussão sobre o quantum indenizatório ficam prejudicados.

Em vista disso, a reforma integral da sentença de primeira instância é medida imperativa.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026